Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOVAÇÃO RECURSAL DE TESE. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. SÚMULA 377 STF. BENS PARTILHÁVEIS. PROVA DE ESFORÇO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer partilha dos bens de esforço comum do casal.
2. Os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei gozam da prerrogativa do prazo em dobro, segundo a disposição do artigo 189, caput e §3o, do CPC. Demonstrado o efetivo patrocínio da parte pelo núcleo assistente, eventual inconsistência no cadastramento da faculdade no sistema processual não é bastante para afastar ao privilégio legal do prazo dobrado.
3. Os limites recursais são definidos pela matéria suscitada pelas partes e apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novos pedidos ou causa de pedir diversa em sede recursal. Assim, os pedidos lançados ineditamente na apelação do autor e pela ré não comportam conhecimento, sob pena de inovação da causa de pedir, o que é defeso (art. 329, II, do CPC).
4. Não se deve estender o processo com instruções desnecessárias, sendo dever do magistrado velar pela rápida solução do litígio, não permitindo a realização de diligências inúteis, sobretudo estando a questão preclusa.
5. No processo civil brasileiro, vige o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos e de acordo com seu prudente arbítrio, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada.
6. Para a nulidade de ato processual é necessária prova da existência de prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief), conforme determina o art. 282, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a alegação de falta de contraditório recaiu sobre documentos que não se prestaram à persuasão do julgador.
7. Segundo a hodierna interpretação dada à Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor dispõe que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
9. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
10. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o da ré e parcialmente provido o do autor.